Tribunal: TJMT
Processo: 0008579-05.2017.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008579-05.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEISA NUNES DA SILVA - CPF: 020.953.761-29 (APELADO), DOMINGOS SALVIO DE SOUSA GUIMARAES - CPF: 298.893.161-53 (APELANTE), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INCÊNDIO EM ÁREA COM PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO – OITIVA DE TESTEMUNHAS - NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO À ORIGEM DO FOGO – PERÍCIA NÃO REALIZADA – DESCUMPRIMENTO DO INC. I DO ART. 373 DO CPC - REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

É ônus do autor comprovar a autoria do incêndio alegado (art. 373, I, do CPC); e no caso de haver dúvidas, essa responsabilidade não pode ser atribuída ao réu.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde (MT) que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização proposta pela ora apelada para condenar o réu (apelante) a pagar
R$16.807,14
, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data do incêndio; metade das custas e dos honorários advocatícios de 15% do ganho econômico a ser auferido pela autora; a outra metade das custas e, também, dos honorários advocatícios da contraparte, arbitrados em 15% da diferença entre o pedido inicial e o proveito econômico. Em razão do deferimento da justiça gratuita, determinou o sobrestamento da exigibilidade das verbas de sucumbência de ambos os litigantes e que o Estado de Mato Grosso arque com os honorários da Procuradora dativa, estabelecidos em R$9.515,82, na forma da TABELA IX da Tabela de Honorários da OAB/MT.

O apelante aduz que não há provas da sua culpa pelo incêndio.

Diz que não foram juntadas notas fiscais que comprovassem os custos e investimentos na área plantada, tampouco laudo da extensão dos danos na propriedade, elaborado por Engenheiro Florestal.

Afirma que o documento emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente foi confeccionado com base apenas nas palavras da apelada, e não mediante constatação
in loco
por profissional do ramo.

Acrescenta que a apelada não tomou as precauções necessárias, mesmo tendo ciência dos incêndios em locais de plantação.

Se mantido o entendimento pela sua responsabilidade, busca a redução da quantia definida para a reparação.

Contrarrazões no Id 235336150-pág. 01/04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ora apelada ajuizou a Ação visando ser indenizada pelos danos material e moral decorrentes do incêndio em sua plantação de eucalipto localizada no Assentamento Dom Osório, n. 522, Sítio Recanto da Viola, onde tem sua residência estabelecida, supostamente provocado pelo réu.

Alega que em 2013 a área de plantio era estimada em 3,5 hectares, alcançando hoje quase 04 anos de formação, utilizado o espaçamento entre as plantas de 2x1, o que totalizaria 5.000 plantas por hectare, segundo parecer técnico de informações acostada na inicial.

Argui que o fogo consumiu aproximadamente 01 ha, o que gerou prejuízo de R$31.200,00, além dos gastos com o preparo da terra e com os insumos usados, de forma que o investimento inicial na referida área ultrapassou R$2.414,29 (Id 235335712 - pág. 17/18).

Juntou também Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Id. 63742758, p. 15) em que está registrado que sua plantação de eucaliptos foi afetada pelo fogo, bem como o montante equivalente ao estrago; Boletim de Ocorrência (Id 235335712, p. 19/20) em que atribui ao réu a responsabilidade pelo ocorrido, e fotografias do incêndio (Id. 63742758, p. 27).

É incontroverso o caráter objetivo da responsabilidade civil decorrente de dano ambiental (art.
14
,
§1º
da Lei n.
6.938
/81)
, de modo que deve ser constatada a existência do dano e o nexo de causalidade com a conduta imputada ao réu.

O Boletim de Ocorrência consiste em prova unilateral produzida pela autora, portanto não pode ser considerado.

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha
Luzia
, funcionária do réu, confirmou que houve o incêndio, negou que ela própria tivesse ateado fogo no local (1min50), mas declarou ter presenciado
seu início na área da autora
(2min20).

Tarcísio Mariano Fassícolo
, testemunha da autora, disse ter presenciado o começo do incêndio,
pois notou que o réu estava ateando fogo na beira da estrada
(28min45); que reconheceu o início do incêndio ainda na propriedade do réu (29min40) e indicou o local de onde partiu o fogo (32min20).

Cícero Paulo dos Santos
, também testemunha da autora, com residência a poucos metros do local,
afirmou que viu o réu roçando a beira da estrada, fazendo um aceiro para que, depois, pudesse atear fogo e auxiliar na limpeza
(39min40); que, no entanto, apesar da precaução, o fogo acabou atingindo as terras da autora (40min30).

Enes de França Barbosa
, testemunhada da autora, declarou que o réu lhe disse que
tinha a intenção de começar a queimada para auxiliar na limpeza dos lotes
(51min) e lhe sugeriu cautela, pois na seca o fogo poderia se alastrar com facilidade (51min30).

Esses depoimentos não permitem concluir pela culpa do réu pelo início da queimada no imóvel da autora, pois Tarcísio apenas mencionou que viu o fogo começando na beira da estrada e que
“
o Sávio colocou fogo na área dele e não na da Requerente”
,
inclusive que acha improvável que o fogo tivesse atravessado a estrada, invadindo a propriedade da Requerente
.”

Infere-se das fotos trazidas na inicial que
existe uma estrada separando as propriedades do apelante e da apelada.

Mesmo que o réu tivesse colocado fogo no seu imóvel, havia ali um aceiro que impedia que se espalhasse.

Ademais, uma das testemunhas da autora
afirmou ter identificado o réu roçando a beira da estrada, fazendo um aceiro para que, depois, pudesse atear fogo e auxiliar na limpeza.

Para a caracterização da responsabilidade civil é necessária a presença dos requisitos da ação ou omissão culposa do agente, dano e nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido pela vítima (art. 186 e 927,
caput,
do CC).

E cumpre à parte autora comprovar os danos materiais (art. 373, I, do CPC).

No caso concreto, a autora/apelada não fez prova de que o réu tenha causado o incêndio, nem juntou notas fiscais para atestar os custos e investimentos na área plantada, além de não ter sido realizado perícia para apurar quando e onde o fogo iniciou, tampouco a extensão dos danos na propriedade.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E LUCRO CESSANTE – INCÊNDIO EM PROPRIEDADES RURAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUTORIA DO INCÊNDIO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DA REGRA GERAL DO ART. 373, I E II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da conduta, dano, nexo causal e culpa. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar a autoria do incêndio. Havendo dúvidas sobre a origem e a autoria do incêndio, não há como impor aos requeridos o dever de indenizar. Sentença mantida”.
(TJMT 00024797420168110049 MT, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 26-10-2022, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 28-10-2022).

Vale ressaltar que o
Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Id. 63742758, p. 15) consiste em documento unilateral, pois foi elaborado com fundamento nas informações prestadas pela autora; por conseguinte, não pode ser utilizado como prova.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença e julgar improcedente a Ação.

Condeno a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024